Tribunal: TJMT
Processo: 1025305-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Egrégia Câmara,
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Evaldo Santana de Miranda, preso preventivamente, pela suposta autoria do delito de previsto no art. 121, caput, do CP, em que, se aduz sofrer constrangimento ilegal por ato emanado pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, indicado como autoridade coatora.
I – Inicialmente, os impetrantes asseveram que a segregação cautelar imposta ao paciente é ilegal por excesso de prazo, pois, não obstante ele tenha se apresentado espontaneamente em 28/04/2020 até a data da impetração deste writ sequer havia sido citado para apresentação de resposta à acusação.
Acrescentam que a autoridade apontada como coautora tem demorado para apreciar os pedidos formulados pela defesa, a que não pode responsabilizada pela referida desídia judicial.
É sabido que a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto ou de circunstâncias excepcionais, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
No caso, ao que parece, o elastério da marcha processual decorre da situação de excepcionalidade vivida não só pelo judiciário, como também por toda sociedade neste momento de Pandemia.
Houve a suspensão dos prazos processuais, dos trabalhos presenciais e os órgãos públicos (inclusive o judiciário) tiveram que se adaptar à nova realidade, muitos, com a implantação de teletrabalho, configurando, portanto, situações provenientes de caso fortuito ou de força maior, as quais, aparentemente, não ensejam constrangimento ilegal.
Obviamente, não se espera da defesa que se antecipe à atos processuais, apresentando resposta à acusação sem que haja a efetiva citação do paciente, entretanto, também não se espera que o judiciário não sofra os reflexos da Pandemia, assim como o sente toda a sociedade.
Houve desequilíbrio nos prazos processuais, na economia mundial, na saúde física e mental das pessoas, na liberdade (já que mesmo os cidadãos que nada devem para a justiça passaram a ter o direito de ir e vir restringido pela necessidade de se evitar aglomeração).
Em fim, friso, vive-se um momento social peculiar e decorrente de situações de caso fortuito ou de força maior.
II – Os impetrantes prosseguem sustentando a inexistência de quaisquer dos requisitos e pressupostos ínsitos no art. 312 do CPP e violação ao art. 93, IX, da CF, por falta de fundamentação da decisão que manteve o paciente preso.
Em prol dessas teses, esclarecem que o homicídio cuja autoria esta sendo atribuída a Evaldo Santana de Miranda ocorreu em 02/01/2016 razão pela qual, por ausência de contemporaneidade, não haveria que se cogitar de necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
Afirmam, ainda, que a segregação cautelar não se justifica para salvaguardar a aplicação da lei penal, pois, não obstante o paciente tenha se evadido do cárcere, o fez “(...) em momento de grande pressão psicológica – ameaça de morte e nascimento de um filho (...)”, tanto que, transcorridos mais de 4 anos da data da fuga, ele se apresentou espontaneamente à justiça.
Aparentemente não assiste razão aos impetrantes, pois, a prisão preventiva imposta a Evaldo está sendo mantida para a garantia da ordem pública, porque ele ao que tudo indica, é pessoa voltada à prática de crimes, em especial os dolosos contra a vida, uma vez, que já ostenta condenação por homicídio, sendo que no Executivo de Pena de cód. 30315, também foi necessário expedir mandado de prisão contra ele, o que, obviamente, afasta a tese de violação ao princípio da contemporaneidade.
Dessarte, não obstante o paciente tenha se apresentado espontaneamente após ter se evadido do Presídio Militar de Santo Antônio de Leverger/MT, permanecendo mais de 4 anos em lugar incerto e não sabido, o que em tese, rechaçaria o pressuposto da aplicação da lei penal, resta hígido, o da garantia da ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em violação aos art. 93, IX, da CF e do 312 do CPP.
Em outros termos: o “fato novo” consistente na apresentação espontânea do paciente não retira a necessidade de manter sua prisão para salvaguardar a ordem pública, eis que, como sabido, “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
III – Por fim, ainda, que os impetrantes apontem os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
IV – Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator